Tribunal: TJMT
Processo: 1008193-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008193-72.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANTÔNIO MARINO DE JESUS
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
EMENTA
HABEAS CORPUS - EXTORSÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA - 1) EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADO - AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - 2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ - NATUREZA DE ORIENTAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 3) ORDEM DENEGADA.
1) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.
2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, até porque embora momento pandêmico ocasionado pelo COVID-19, não se identifica elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008193-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ANTÔNIO MARINO DE JESUS (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MENDES MALHEIROS - CPF: 021.893.301-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXTORSÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
1) EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADO - AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - 2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ - NATUREZA DE ORIENTAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 3) ORDEM DENEGADA.

1) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, até porque embora momento pandêmico ocasionado pelo COVID-19, não se identifica elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Maila Aletéa Zanatta Cassiano Ourives, Defensora Pública, em favor de
Antônio Marino de Jesus
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do PEP n. 0018072-85.2019.811.0002, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva.

Sustenta a i
mpetrante que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 07/10/2019, pela suposta prática do crime de extorsão, previsto no art. 158,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.

Faz um histórico dos atos processuais, aduzindo que audiência de custódia realizou-se em 10/10/2019, a denúncia foi recebida em 03/12/2019 e, em 18/12/2019, o acusado foi citado, oportunidade em que informou ter advogado constituído, mas como a defesa quedou-se inerte para apresentar defesa preliminar, em outubro de 2020 foi nomeada a Defensoria Pública para apresentar resposta no prazo de 10 (dez) dias, contudo, os autos somente foram remetidos à Defensoria Pública em abril de 2021, oportunidade em que fora apresentada resposta à acusação. Acrescenta que neste período o paciente teve sua prisão analisada em 18/03/2020 e novamente em 27/10/2020.

Nesse contexto, tendo em vista o lapso temporal pelo qual o réu permanecia preso preventivamente, fora requerido o relaxamento da prisão, o qual após parecer contrário do órgão ministerial, o juízo de origem indeferiu tal pedido.

Com efeito, alega restar claro o constrangimento ilegal no qual o interessado está sendo submetido em razão do excesso de prazo da prisão preventiva, vez que encontra-se preso preventivamente há 1 (um) ano e 7 (sete) meses, sendo que conclusão da instrução não se mostra minimamente razoável, uma vez que “
os autos foram completamente digitalizados e migrados para o PJE há quase 07 (sete) meses! Entre a decisão que nomeia a Defensoria Pública para apresentar a defesa e a remessa dos autos se passaram pelo menos 06 (seis) meses sem que o paciente tivesse seu direito à instrução observado”
(id. 86950990).

Por tais motivos defende que a segregação do paciente deixou de ser provisória, configurando verdadeira antecipação da pena, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente.

Por derradeiro, assevera ser perfeitamente cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mormente considerando atual estado de pandemia ocasionado pelo Covid-19.

Em conclusão, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente e no mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 87087461) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 87449494).

O
parecer,
da lavra do Dr. João Batista De Almeida, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 87994452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação da impetrante diz respeito, essencialmente, ao excesso de prazo para conclusão da instrução processual e por consequência da segregação cautelar do paciente, visto que o paciente encontra-se encarcerado há mais de 01 ano e 07 meses, de modo que entende ser cabível a fixação de medidas protetivas menos extremadas, mormente considerando atual estado de pandemia ocasionado pelo Covid-19.

Ab initio
, importante ressaltar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Nessa senda,
verbis:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.

Pois bem, pelas informações prestadas pelo juízo de origem,
constata-se o curso do processo não se demonstrou desproporcional ou irrazoável
, sobretudo porque a letargia da marcha processual não decorreu de fato atribuído à acusação, muito menos de inércia do próprio aparato judicial.

Ao fazer um histórico dos atos processuais, o magistrado esclarece que o paciente foi preso em flagrante 07/10/2019 pela suposta prática do crime de extorsão cometido contra pessoa idosa (art. 158, c.c. art. 61, II, h, ambos do CP); na audiência de custódia realizada na data de 10/10/2019 esta prisão foi convertida em preventiva; no ato de recebimento da denúncia, em 03/12/2019 houve reanálise quanto a prisão preventiva do acusado, mantendo-se esta segregação.

Na sequência, informa que o interessado foi citado pessoalmente, tendo este aduzido possuir advogado constituído, sendo procedida a intimação do i. causídico, constante da procuração juntada aos autos. No dia 18/03/2020 houve a apreciação quanto a prisão do acusado, em razão da suspensão dos trabalhos presenciais como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito do PJMT, sendo mantida sua custódia.

Nesse período, relembra ter havido suspensão dos trabalhos presenciais, sendo realizados por meio remoto, ficando a autoridade judiciaria, sem acesso aos autos para as providências necessárias até a digitalização e migração dos autos. Realizada esta providência, verificou-se que a defesa constituída do acusado não ofertou resposta à acusação, ensejando causa de morosidade e, estando denunciado preso, foi nomeada a Defensoria Pública, bem como reanalisada prisão do acusado por força do art. 316, parágrafo único do CPP, o qual entendeu o magistrado persistirem os fundamentos da prisão provisória. A resposta à acusação foi apresentada pela defensoria na data de 08/04/2021.

Com efeito, como bem pontuado pelo juízo de origem o excesso de prazo propalado pela defesa, em grande parte se deu ante
“a
não apresentação de resposta à acusação pela defesa do acuado, a qual foi destituída diante da inércia, nomeando-se a i. Defensoria Pública
, a qual diligentemente passou a atuar no patrocínio de sua defesa. Mesmo diante da
suspensão dos trabalhos
físicos e prazos em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, estando diante de
feito que passou por transição de tramitação entre físico, híbrido e eletrônico
, tais peculiaridades hão de ser consideradas a demonstrar a proporcionalidade e razoabilidade do trâmite”

Assim, diante das
particularidades apresentadas
nos autos, nota-se que o
processo está tramitando dentro do limite do aceitável
, sem nenhuma desídia do magistrado, que vem imprimindo a velocidade possível para o regular trâmite do feito, sobretudo diante da
proximidade do encerramento da instrução processual
, eis que a
audiência em continuidade foi designada para data
de 01.06.2021, às 14:30, com inquirição das testemunhas faltantes e interrogatório do acusado, fato processual que impede eventual reconhecimento do excesso de prazo.

De mesmo modo,
mostra-se inviável, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação concreta apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

In casu
, além dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), o juízo de origem justificou a decretação custódia no gravame “
ordem pública
, por se tratar de
crime de natureza grave contra a pessoa idosa
, pela
conveniência da instrução criminal
, eis que havia a
necessidade da vítima ser inquirida em juízo
,
tornando receosa sua presença com a liberdade do acusado
, por fim
pela aplicação da lei penal
, haja vista o denunciado estar praticando
delitos de forma reiterada, sendo reincidente
”
(id. 87449494), de modo que esta medida se encontra, arrimada no art. 313, I e II, do CPP.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de
afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Além disso, embora momento pandêmico ocasionado pelo COVID-19, não se identifica elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente, até porque a Recomendação no. 62/2020 do CNJ tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados, de modo, que evidentemente, não implica em garantia de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação.

Assim, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
denego
a ordem vindicada, por entender que, no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021